Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801250-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MARISTELA SALES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801250-44.2018.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE:
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO:
LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO – OAB/PE nº 30.762.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA LEITE DE LIMA – OAB/PE nº. 31.447.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO – OAB/PA nº 10.396.

ADVOGADO:
NORTHON SERGIO LACERDA SILVA – OAB/AC nº 2.708.

ADVOGADO:
HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO – OAB/PA nº 12.942.

AGRAVADO:
MARISTELA SALES.

ADVOGADO
: EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PE nº 5.493.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O RECORRENTE OBTEVE CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA EM DATA ANTERIOR A ALEGADA POR SI E DA QUE CONSTA NA CERTIDÃO ELABORADA PELO DIRETOR DE SECRETARIA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS PELO RELATOR (EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos das decisões monocráticas de fls.
ID 1067214 e ID 904527
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (7) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801250-44.2018.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE:
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO:
LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JORDÃO EMERENCIANO – OAB/PE nº 30.762.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA LEITE DE LIMA – OAB/PE nº. 31.447.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO – OAB/PA nº 10.396.

ADVOGADO:
NORTHON SERGIO LACERDA SILVA – OAB/AC nº 2.708.

ADVOGADO:
HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO – OAB/PA nº 12.942.

AGRAVADO:
MARISTELA SALES.

ADVOGADO
: EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PE nº 5.493.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0012759-38.2017.814.0065,
que move em desfavor de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e
MARISTELA SALES,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 1067214, que conheceu e negou provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo a decisão anterior (fls. ID 904527) que não conhece do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o Recorrente não trouxe documento hábil que comprovasse a tempestividade do recurso.

Em suas
razões

(fls. ID 1168457 - Pág. 01/08)
, o Recorrente sustenta, novamente, que teria tomado ciência inequívoca a respeito da decisão de fls. ID 450269 - Pág. 01/03 somente no dia 05/02/2018, data esta em que compareceu espontaneamente nos autos para protocolar pedido de reconsideração. Ademais, sustenta que a certidão elaborada pelo diretor de secretaria da 1ª Vara da Comarca de Xinguara (fls. ID 935044 - Pág. 1) corrobora com o alegado, eis que o servidor salientou que a intimação da parte Autora (ora Recorrente), de fato, teria ocorrido no dia 05/02/2018. Logo, merece reforma a decisão proferida pelo Des. Relator, eis que é patente nos autos a existência de elementos que permitem aferir sobre a tempestividade do recurso.

Em consequência, o Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso, para que então seja conhecido o recurso de agravo de instrumento e que seu mérito seja, em seguida, acolhido por este E. Tribunal.

Contrarrazões
apresentada pelo
Banco da Amazônia S/A
às
fls. ID
1519113 - Pág. 01/06,
tendo o Réu aduzido, em síntese, pelo desprovimento do recurso
.

Mesmo tendo sido devidamente intimada, a outra Agravada
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 05 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O RECORRENTE OBTEVE CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA EM DATA ANTERIOR A ALEGADA POR SI E DA QUE CONSTA NA CERTIDÃO ELABORADA PELO DIRETOR DE SECRETARIA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS PELO RELATOR (EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da oposição dos embargos de declaração
,
eis que alega, novamente, que teria obtido ciência da decisão proferida pelo juízo
a quo
(fls. ID 450269 - Pág. 01/03) somente no dia 05/02/2018 (data em que compareceu espontaneamente aos autos e protocolou pedido de reconsideração)

sendo tal fato certificado pelo diretor de secretaria da Vara de origem (fls. ID 935044 - Pág. 1).

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos das decisões monocráticas que não conheceu do agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

Decisão de fls. ID
904527
:
“
Pois bem, conforme relatado, facultei ao agravante trazer aos autos a certidão de intimação da decisão agravada, posto que apesar de o mesmo, desde as razões recursais afirmar que tomou ciência na data em que ofereceu pedido de reconsideração ao juízo de primeiro grau (05/02/2018) e que, portanto, a partir daí teria iniciado o prazo recursal de 15 dias.

Ocorre que pairam dúvidas sobre a tempestividade recursal e por isso solicitei fosse trazida a competente certidão de intimação. E digo que há dúvidas pois observa-se às fls. Id 450304 - Pág. 10 que
foi realizada carga rápida dos autos, em 25/01/2018, pelo advogado Rodrigo Cardoso de Paula (OAB/PA 25.504), que apesar de não constar na procuração outorgada aos advogados da agravante, possui o mesmo endereço do advogado Joel Carvalho Lobato, cujo nome ali consta, qual seja: Av. Xingu, nº 629.

Desta forma, pelas razões acima expostas, não há como se aferir a tempestividade deste recurso, razão porque imperioso se fazia que o recorrente trouxesse a competente certidão de intimação ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade recursal, o que induz ao não conhecimento do presente recurso.”

Decisão de fls. ID 1067214:
“
No caso dos autos, a decisão embargada não apresenta qualquer dos vícios elencados nos incisos acima transcritos, pois deixou claro que a realidade dos autos não permitia que se constatasse a tempestividade do recurso, uma vez que tanto nas razões, quanto na petição de atendimento à determinação constante à Id 716607, o embargante/agravante se limitou a alegar que a decisão agravada não havia sido publicada e que, portanto, o prazo recursal iniciou-se apenas na data em que foi apresentado pedido de reconsideração ao juízo de primeiro grau.

Ademais, como bem asseverado pelo embargado, da própria petição do pedido de reconsideração pode-se observar que o embargante/agravante teve ciência inequívoca dos termos da decisão agravada em data anterior a daquele protocolo, a saber, em 31/01/2018.

Dessa forma, conforme ressaltado na decisão agravada, mostrava-se imperioso que o embargante/agravante trouxesse a competente certidão de intimação da decisão agravada, no prazo que lhe foi facultado (art. 932, parágrafo único), para que se pudesse aferir a tempestividade do recurso, sendo incabível a apresentação extemporânea do referido documento.”

Em complementação as razões de fato acima expostas, destaco que embora a certidão de intimação (fls. ID
935044 - Pág. 1) ateste que a parte Autora tenha sido intimada,
em 05/02/2018, acerca
da decisão de fls. ID
450269 - Pág. 01/03, verifica-se que tal informação não condiz com a verdade dos fatos, pois verifica-se que foi realizada carga dos autos em 25/01/2018 (fls. ID 750541 - pág. 6).

Vale dizer que embora o advogado responsável pela carga do processo não tivesse poderes para representar o Autor na demanda, saliento que o referido causídico (Dr. Rodrigo Cardoso de Paula - OAB/PA nº 25.504) possui endereço profissional idêntico ao Dr. Joel Carvalho Lobato (este sim possui procuração para representar o Autor nos autos), pelo que foi certamente a mando / pedido / ordem deste que fez a carga dos Autos. Em convergência a este entendimento, repiso que o pedido de reconsideração protocolado em 05/02/2018 (fls. Id 750541 - pág. 15/21) foi elaborado, inequivocamente, no dia 31/01/2018, ou seja, resta clarividente que antes do dia 05/02/2018 o Autor detinha plena ciência a respeito da decisão de fls. ID

450269 - Pág. 01/03.

Nesses termos, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a ausência de comprovação de sua tempestividade.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos das decisões monocráticas de fls.
ID 1067214 e ID 904527.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2021